Tribunal: STJ
Processo: 1011906-29.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840742 - SP (2025
/0022023-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO LARA
ADVOGADOS
: DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
DANIELA CARUSO MARIANO - SP248076
AGRAVADO
: MARIANA PORTO FACCHINI
ADVOGADOS
: LUCIANA BEEK DA SILVA - SP196497
ANDREA MARCONDES MACHADO DE MENDONÇA -
SP134449
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos à decisão que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante alega que houve impugnação específica da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sustentando que todos os requisitos para a
interposição do recurso especial foram observados, com demonstração de violação
de dispositivos legais.
3. A parte agravada argumenta que o agravo interno não pode subsistir, pois os
recursos interpostos encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ, já que pretendem o
revolvimento fático-probatório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, afastando a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48434980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 019831c3-dbfc-467c-81c9-10873cd5b39e

5. O agravante não impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, não afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de fatos e provas.
6. A alegação genérica de que o tema discutido representa matéria de direito não é
suficiente para impugnar o fundamento da decisão atacada, sendo necessária a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial.
7. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível, pois não se trata
de hipótese de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida é necessária para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A alegação genérica de matéria de direito não é suficiente para impugnar o
fundamento da decisão atacada. 3. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não se
aplica a casos que não configuram manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 019831c3-dbfc-467c-81c9-10873cd5b39e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840742 - SP (2025
/0022023-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO LARA
ADVOGADOS
: DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
DANIELA CARUSO MARIANO - SP248076
AGRAVADO
: MARIANA PORTO FACCHINI
ADVOGADOS
: LUCIANA BEEK DA SILVA - SP196497
ANDREA MARCONDES MACHADO DE MENDONÇA -
SP134449
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou embargos de declaração
opostos à decisão que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante alega que houve impugnação específica da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sustentando que todos os requisitos para a
interposição do recurso especial foram observados, com demonstração de violação
de dispositivos legais.
3. A parte agravada argumenta que o agravo interno não pode subsistir, pois os
recursos interpostos encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ, já que pretendem o
revolvimento fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA47691719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 7381dd85-8923-41b0-989b-6759be5ece8b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, afastando a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, não afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ, que impede o
reexame de fatos e provas.
6. A alegação genérica de que o tema discutido representa matéria de direito não é
suficiente para impugnar o fundamento da decisão atacada, sendo necessária a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial.
7. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível, pois não se trata
de hipótese de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida é necessária para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A alegação genérica de matéria de direito não é suficiente para impugnar o
fundamento da decisão atacada. 3. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC não se
aplica a casos que não configuram manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4o, e 932, III; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
Documento eletrônico VDA47691719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 7381dd85-8923-41b0-989b-6759be5ece8b

RELATÓRIO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LARA interpõe agravo interno contra a
decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos a julgado da Presidência
que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em razão da
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que houve impugnação específica da decisão
que inadmitiu o recurso especial, não havendo falar em falta de fundamentação no
recurso, haja vista as alegações contidas e debatidas na peça recursal.
Alega que o agravo em recurso especial tinha por intuito demonstrar que
o recurso especial merece acolhimento, indicando, de forma específica, os
dispositivos incorretamente apreciados e os dissídios jurisprudenciais.
Aduz que todos os requisitos necessários para a interposição do recurso
especial foram devidamente observados, pois demonstrou a violação dos arts. 1o e
10 da Lei n. 4.591/1964 e 1.277, 1.313, I, e 1.348, V, do Código Civil.
Requer seja recebido e processado o presente recurso a fim de que seja
haja juízo de retratação.
Nas contrarrazões, a parte agravada defende que o agravo interno não
pode subsistir, pois os recursos interpostos pelo agravante encontram óbice na
Súmula n. 7 do STJ, visto que pretendem o revolvimento fático-probatório dos
autos. Afirma que não houve violação de artigo de lei ou entendimento
jurisprudencial, pois a obra foi realizada sem a necessidade de ingresso na unidade
da agravada. Requer o desprovimento do agravo interno e a condenação
do agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA47691719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 7381dd85-8923-41b0-989b-6759be5ece8b

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer cujo valor da causa foi
fixado em R$ 10.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
da alegada violação dos dispositivos indicados e na incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
O agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que o agravante deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 468-469, o agravante não contestou
adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
Documento eletrônico VDA47691719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 7381dd85-8923-41b0-989b-6759be5ece8b

adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/4/2021
30/4/2021
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC de 2015, não se aplica em qualquer
Documento eletrônico VDA47691719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 7381dd85-8923-41b0-989b-6759be5ece8b

hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47691719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:01
Código de Controle do Documento: 7381dd85-8923-41b0-989b-6759be5ece8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.840.742 / SP
Número Registro: 2025/0022023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230143820228260100 00230179020228260100 10119062920218260100 10672786020218260100
230143820228260100 23014382022826010000230179020228260100 230179020228260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO LARA
ADVOGADOS : DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
DANIELA CARUSO MARIANO - SP248076
AGRAVADO
: MARIANA PORTO FACCHINI
ADVOGADOS : LUCIANA BEEK DA SILVA - SP196497
ANDREA MARCONDES MACHADO DE MENDONÇA - SP134449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO LARA
ADVOGADOS : DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
DANIELA CARUSO MARIANO - SP248076
AGRAVADO
: MARIANA PORTO FACCHINI
ADVOGADOS : LUCIANA BEEK DA SILVA - SP196497
Documento eletrônico VDA48410641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: 04b1b758-f471-4cae-b7d5-89f1feae69c5

ANDREA MARCONDES MACHADO DE MENDONÇA - SP134449
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:10
Código de Controle do Documento: 04b1b758-f471-4cae-b7d5-89f1feae69c5